Tribunal: TJES
Processo: 0000859-97.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000859-97.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ZIVIANI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EFICIÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LEANDRO ZIVIANI DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que o condenou às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 343 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, em regime inicial aberto.

A defesa postula a absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, sob o argumento de ausência de laudo pericial de eficiência do armamento apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo de eficiência da arma de fogo apreendida afasta a materialidade delitiva do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de posse ilegal de arma de fogo é classificado como delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva do artefato para a sua configuração.
5. A materialidade delitiva pode ser comprovada por auto de apreensão e demais elementos probatórios colhidos sob o contraditório, prescindindo de laudo de eficiência, salvo demonstração inequívoca de que o objeto seja simulacro ou absolutamente inapto ao disparo.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 não exigem exame pericial para comprovação da funcionalidade da arma, por tutelarem a segurança pública.

7. No caso concreto, não houve demonstração pela defesa de que a arma estivesse irreversivelmente inapta ao disparo, prevalecendo a presunção de potencialidade lesiva inerente ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva do armamento por meio de laudo de eficiência.

A materialidade delitiva pode ser demonstrada por auto de apreensão e demais provas produzidas sob o contraditório, incumbindo à defesa comprovar eventual inaptidão absoluta da arma.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 144; Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000859-97.2023.8.08.0038

AP
ELAN
TE:
LEANDRO ZIVIANI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
LEANDRO ZIVIANI DA SILVA
,
manifestando seu inconformismo com a sentença
do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 0
3
(
três
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão;
01 (um) ano de detenção
e ao pagamento de
343
(
trezentos e quarenta e três)
dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI,
(envolvimento de adolescente)
da Lei Federal nº 11.343/06
e art. 12 da lei nº 10.826/03, em regime aberto, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa pugna
pela absolvição em relação ao crime de posse de arma de fogo (artigo 12 da Lei nº 10.826/03), ante a ausência de laudo de eficiência.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Narra a peça acus
atória que: “(...
)
no dia 22 de junho de 2023, aproximadamente às 19h, na residência do denunciado, localizada na Rua Córrego Maroto, Zona Rural, do município de Nova Venécia/ES, o denunciado tinha em depósito drogas em desacordo com a determinação legal, bem como possuía sob sua guarda arma de fogo e munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, envolvendo e atingindo adolescente. Na data dos fatos, mediante mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, policiais se deslocaram até o local supramencionado, onde encontraram o denunciado e um menor (B.Z.S). Desse modo, foram iniciadas as buscas na residência do denunciado, e com o auxílio da semovente K9 Rex, foram encontradas no quarto da casa, 10 (dez) pedras de crack, 07 (sete) munições calibre .36, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pedaço grande de maconha, 01 (um) recipiente contendo pólvora, e a quantia de R$ 69, 00 (sessenta e nove reais) em espécie. No quintal da casa foram encontradas, 01 (uma) espingarda Rossi calibre .36, com numeração raspada. Ato continuo, a semovente K9 Rex, localizou em pontos distintos, 01 (uma) porção de maconha, e 80 (oitenta) pedras de crack, também foi apreendido 01 (um) aparelho celular”.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso,
a
lega
ndo
, em síntese, ausência de materialidade delitiva pela falta de laudo de eficiência da arma de fogo apreendida.

Contudo razão não lhe assiste. Explico.

E isso

porque, é de sabença que o
crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 12 da Lei n°10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), não exige, para sua configuração, que a arma esteja necessariamente em condições de funcionamento.

Sobre o tema
, a doutrina e a jurisprudência vêm afirmando que o crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato. Nesse sentido, a simples posse, por representar uma potencial ameaça à segurança pública, já configura o delito, conforme disposto no Estatuto do Desarmamento. Em crimes de perigo abstrato, como é o caso, a lei tutela o bem jurídico sem necessidade de comprovação de lesividade direta.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal d
e Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART 14 DA LEI N. 10.826/2003.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade físico e sim a segurança pública e a paz social, colocadas e risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição” (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/05/2022, DJe de 20/05/2022).

Importa
destacar que o artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 prevê como crime a posse de arma de fogo, acessório ou munição, independentemente de estar em plenas condições de disparo. A materialidade delitiva, portanto, se concretiza com a apreensão da arma em posse do réu, que já constitui, por si só, a conduta ilícita tipificada no tipo penal. Ademais, é claro que o argumento defensivo, que alega ausência de materialidade por falta do laudo de eficiência, não se aplica ao caso em tela, uma vez que o crime de posse ilegal de arma de fogo se caracteriza com a simples posse do objeto, prescindindo de qualquer comprovação de sua eficácia funcional. A argumentação da defesa contraria a natureza preventiva e o entendimento consolidado do tipo penal previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamen
to.

Dessa forma
, a
prova da materialidade delitiva não se restringe ao laudo pericial de eficiência, podendo ser amparada pelo auto de apreensão e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

In

casu
, s
e a defesa não logrou demonstrar que o objeto era um simulacro ou que estava absolutamente e irreversivelmente inapto a efetuar disparos — ônus que lhe competia nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal —, a presunção de potencialidade lesiva inerente ao tipo penal de perigo abstrato deve prevalecer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.